Tribunal: TJBA
Processo: 8010517-41.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010517-41.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS LIMA Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao apelante violou o direito fundamental de acesso à justiça e os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (ii) determinar se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo, com base no não recolhimento das custas, mesmo após intimação regular, foi medida processualmente adequada. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo juiz, com base nos elementos constantes dos autos, como no caso de titularidade de cota consorcial contemplada no valor de R$ 90.000,00 e pagamento mensal de parcelas de R$ 1.754,39, o que demonstra capacidade contributiva incompatível com a alegada insuficiência financeira. 3. A concessão parcial do benefício da justiça gratuita no Agravo de Instrumento n. 8010381-76.2024.8.05.0000, com redução e parcelamento das custas, não retroage para convalidar a distribuição originária, cancelada regularmente por ausência de comprovação de pagamento das custas dentro do prazo legal. 4. A intimação pessoal da parte autora não é exigida nos casos em que não houve recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade da justiça, sendo suficiente a intimação do advogado, conforme dispõe o art. 290 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 5. O cancelamento da distribuição e a extinção do processo, diante da inércia da parte mesmo após prazo legalmente concedido, configuram medida legítima e regular, não caracterizando cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8010517-41.2023.8.05.0022, em que figura como JEFERSON DOS SANTOS LIMA e apelado BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatoria.